Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748264-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravada: Preferido Café, Restaurante Bar e Lanchonete Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716176-04.2024.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78078041 este Relator deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 78814047. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos endereços para que seja promovida a tentativa de intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator